Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a citação levada a efeito atingiu sua finalidade, que é dar conhecimento ao réu dos termos da acusação e, assim, possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade do ato.
2. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo da prescrição regula-se pela pena aplicada ao caso, conforme disposto no artigo 110, caput, do Código Penal.
3. Verificando-se que, entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorreu lapso temporal superior ao previsto em lei para incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, faz-se mister declarar a extinção da punibilidade.
4. Reconhecida a prescrição, deve ser declarado prejudicados os demais pedidos formulados no recurso de Apelação defensivo.
5. Recurso conhecido e provido.